Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-18.2009.8.11.0077
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000456-18.2009.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (EMBARGANTE), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDEGAR EMMEL - CPF: 285.421.771-34 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS CITADOS. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de

omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 0000456-18.2009.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: EDEGAR EMMEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão que desproveu o agravo interno, para sanar vício no julgado.

O embargante sustenta que houve expressa manifestação sobre a aplicação dos arts. 921, III, §§ 1o e 4o, 85, § 10o e 1.056, do CPC.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para fins de prequestionamento. (Id. 114151991)

Sem contrarrazões.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão que desproveu o agravo interno, para sanar vício no julgado.

O embargante sustenta que não houve expressa manifestação sobre a aplicação dos arts. 921, III, §§ 1o e 4o, 85, § 10o e 1.056, do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, para manter a sentença de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente.

Eis o trecho do voto:

“(...)

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, e de consequência manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega, em síntese, que não há prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo foi

arquivado na época, por não terem sido localizados bens do apelado, razão pela qual foi suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo.

Alega que posteriormente, em 17/04/2009, o Juiz declinou competência e remeteu os autos para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porém sem intimar o exequente, no caso o apelante, que novamente foi remetido ao arquivo provisório em 18/05/2009.

Apenas em 10/07/2019, o apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, sendo que o apelante requereu dilação de prazo, e em 19/02/2021 sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Discorre que o Superior Tribunal de Justiça, através do IAC no 1.604.412-SC, fixou 4 (quatro) teses sobre a prescrição intercorrente, porém no presente caso não houve suspensão do processo por ausência de bens, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

Compulsando os autos, observa-se que em 09/06/1999, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de
EDEGAR EMMEL
, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia no 95/00263-4, com vencimento em 13/10/1997.

Em 17/06/1999, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 22/06/1999.

(Id. 89776978 - Pág. 80).

Em 02/07/1999, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, e na oportunidade não foi localizado bens penhoráveis.

(Id. 89776978 - Pág. 84/86).

Intimado o apelante para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, requereu a penhora de semoventes, o que foi indeferido pelo Juiz. (Id. 89776978-Pág. 102).

Em 15/12/1999, o apelante requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo Juiz. (Id. 89776979-Pág. 110)

Em 10/09/2002, o apelante requereu o arquivamento provisório do feito. (Id. 89776978 – Pág. 114), o que foi deferido pelo Juiz.

(Id. 89776978-Pág. 116)

Em 17/04/2009, a Juíza determinou a remessa dos autos para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. (Id. 89776978-Pág. 118)

Recebidos os autos, foi determinado o arquivo provisório do feito. (Id. 89776978)

Intimado o apelante, para manifestar sobre a prescrição intercorrente, isto em 10/07/2019, requereu prazo para manifestar sobre eventual prescrição.

Em 10/08/2020, foi determinada a migração do feito para o sistema PJE, e intimação do apelante para manifestar sobre a prescrição.

(Id. 89776978-Pág. 139)

O apelante manteve-se inerte e foi proferida a sentença objeto do recurso, em 19/02/2021. (Id. 89776980-Pág. 2)

Eis o trecho da sentença:

“(...)

BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDEGAR EMMEL, também qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia que instrui a inicial

(...)

Inicialmente, cumpre distinguir o presente caso, que NÃO TRATA de hipótese de suspensão da execução por falta de bens (art. 921, III, do CPC/15), mas sim foi determinado o arquivamento provisório da execução em razão da desídia da parte exequente em dar andamento ao feito.

Desídia esta que se prolongou por longo lapso temporal, já que o processo permaneceu parado sem qualquer manifestação da parte exequente desde 09/06/2000 até 15/03/2018, quando somente foi desarquivado em razão de novo pedido de suspensão, caracterizando assim inércia do credor.

(...)”
(Id. 89776980 - Pág. 2).

O apelante/exequente, em suas razões de apelação, reitera o contido na citada petição protocolizada 03/05/2019, quando requer seja dado seguimento ao feito, alegando em síntese que inexiste prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo restou arquivado na época, por não terem sido localizados bens do apelado/executado, restando assim suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo.

Que o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do Art. 1.056 do CPC, inicia-se na data da entrada em vigor do CPC/2015 e decorre do abandono da causa por período superior ao prazo da ação principal, extraindo-se, portanto, que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente.

Tem-se que não procede a irresignação do apelante/Banco.

Pois, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que quando da entrada em vigor da atual Lei Civilista (2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na legislação anterior.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, por diversas vezes, a suspensão do processo, o pedido suspensão foi deferido em 15/12/1999, pelo prazo de 6 meses, e posteriormente, em 10/09/2002, a suspensão do feito e do próprio prazo prescricional até 10/07/2019.

Ou seja, o processo permaneceu paralisado por quase 17 (dezessete) anos, sem que qualquer providência efetiva, destinada à persecução do crédito executado, fosse adotada pelo exequente/Banco.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

(...)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Quanto a irresignação em relação aos honorários advocatícios, carece de interesse o apelante, tendo em vista que não houve condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE E DESPROVEJO O RECURSO, nos termos do art.

932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), porque não houve condenação em primeira instância.”

Verifica-se da decisão monocrática, que os fatos e provas existentes nos autos foram amplamente analisados e valorados, pelo julgador que proferiu decisão com fundamento nos preceitos legais e em observância aos recentes julgados em casos semelhantes.

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois apesar do agravante alegar que não houve inércia de sua parte, e, sim, que não teria sido intimado para dar prosseguimento no feito, não é o que se apresenta nos autos, como detalhadamente consignado na decisão.”

Colhe-se do acórdão embargado, que os temas foram abordados e decididos de acordo com as provas e a legislação que regula a matéria.

Quanto a alegação de ausência de expressa manifestação sobre a aplicação dos arts. 921, III, §§ 1o e 4o, 85, § 10o e 1.056, do CPC, o que implicaria em omissão no julgado
, tal vício não se verifica pois o acórdão apreciou os fatos, provas existentes nos autos, e além disso o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, mas sim deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo, a decisão foi contrária aos interesses do embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Expressamente rejeitada a tese recursal, restaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pelo embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF. 4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial. 5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022